Tribunal: STJ
Processo: 0009682-83.2019.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789190 - RJ (2024
/0421342-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NELSON GARRIDO MUXFELDT
ADVOGADO
: TERESA MENDES LIPORACI - RJ076107
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO GARDEN UP
ADVOGADO
: ADRIANA RODRIGUES ANTUNES - RJ136850
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do recurso especial, em razão de
sua intempestividade.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à
suspensão do prazo recursal em decorrência de feriado local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de
prova documental comprova a tempestividade do recurso, superando
a intempestividade; (ii) saber se a agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de
feriado local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão
de intempestividade do agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48173908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 25ef3269-5202-4ebf-ac3e-e883ff97f0da

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.

6. A parte agravante não impugnou todos os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à inviabilidade de
análise de violação de dispositivo constitucional em recurso especial, à
à incidência da Súmula n. 7 do STJ e à não apresentação do dissídio
jurisprudencial.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise, o que atrai
a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

"1. A comprovação de feriado local pode
Tese de julgamento:
justificar a reconsideração de decisão sobre a intempestividade do
recurso. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. 3. A refutação
apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ."

: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o;
Dispositivos relevantes citados
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.

: STJ, QO no AREsp n. 2.638.376
Jurisprudência relevante citada
/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
julgada em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
5/2/2025
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp 746.775/PR,
15/8/2022
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48173908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 25ef3269-5202-4ebf-ac3e-e883ff97f0da

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48173908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 25ef3269-5202-4ebf-ac3e-e883ff97f0da

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789190 - RJ (2024
/0421342-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NELSON GARRIDO MUXFELDT
ADVOGADO
: TERESA MENDES LIPORACI - RJ076107
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO GARDEN UP
ADVOGADO
: ADRIANA RODRIGUES ANTUNES - RJ136850
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do recurso especial, em razão de
sua intempestividade.

2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à
suspensão do prazo recursal em decorrência de feriado local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de
prova documental comprova a tempestividade do recurso, superando
a intempestividade; (ii) saber se a agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de
feriado local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão
de intempestividade do agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47362164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:50
Código de Controle do Documento: 456d7319-837b-46a3-9137-4dce682dcc85

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.

6. A parte agravante não impugnou todos os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à inviabilidade de
análise de violação de dispositivo constitucional em recurso especial, à
à incidência da Súmula n. 7 do STJ e à não apresentação do dissídio
jurisprudencial.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise, o que atrai
a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

"1. A comprovação de feriado local pode
Tese de julgamento:
justificar a reconsideração de decisão sobre a intempestividade do
recurso. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade. 3. A refutação
apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ."

: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o;
Dispositivos relevantes citados
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.

: STJ, QO no AREsp n. 2.638.376
Jurisprudência relevante citada
/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
julgada em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
5/2/2025
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp 746.775/PR,
15/8/2022
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA47362164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:50
Código de Controle do Documento: 456d7319-837b-46a3-9137-4dce682dcc85

O agravante aduz que o recurso especial foi interposto tempestivamente,
considerando a suspensão dos prazos processuais nos dias mencionados.
Requer o provimento do presente agravo interno, em juízo de retratação
ou por deliberação colegiada, para que seja conhecido o agravo em recurso
especial, com a exclusão dos honorários advocatícios fixados na decisão de fls.
465.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 503.
É o relatório.
VOTO
Consoante alegado pela parte nas razões recursais, a controvérsia
debatida no agravo interno restringe-se à tempestividade do agravo em recurso
especial.
Registre-se que a superveniência da Lei n. 14.939/2024 caracteriza fato
novo aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
tempestividade recursal (Questão de Ordem no AREsp n. 2.638.376/MG, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em
).
5/2/2025
Desse modo, considerando a apresentação do documento às fls. 514-
519, que comprova a existência de feriado local, entendo ser caso de ultrapassar a
intempestividade para novo exame de admissibilidade do recurso.
Em nova análise, contudo, a irresignação não reúne condições de prosper
ar.
O recurso especial foi inadmitido devido à inviabilidade de análise de
ofensa a dispositivo constitucional em recurso especial, à ausência de quaisquer
dos vícios descritos nos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, à
Documento eletrônico VDA47362164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:50
Código de Controle do Documento: 456d7319-837b-46a3-9137-4dce682dcc85

incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à apuração de valores em liquidação de
sentença e à não apresentação de dissídio jurisprudencial, apesar da interposição
do recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
No agravo em recurso especial, porém, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente o fundamento relativo à inviabilidade de análise de
ofensa a dispositivo constitucional em recurso especial, à incidência da Súmula n.
7 do STJ e à não apresentação de dissídio jurisprudencial, limitando-se a alegar
que o acórdão recorrido é nulo por negativa de prestação jurisdicional, pois se
omitiu sobre provas essenciais e pagamentos efetuados, baseando-se apenas em
documentos unilaterais do condomínio.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA47362164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:50
Código de Controle do Documento: 456d7319-837b-46a3-9137-4dce682dcc85

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47362164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/05/2025 10:47:50
Código de Controle do Documento: 456d7319-837b-46a3-9137-4dce682dcc85

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.789.190 / RJ
Número Registro: 2024/0421342-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096828320198190203 202424509368 96828320198190203
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSON GARRIDO MUXFELDT
ADVOGADO : TERESA MENDES LIPORACI - RJ076107
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO GARDEN UP
ADVOGADO : ADRIANA RODRIGUES ANTUNES - RJ136850
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NELSON GARRIDO MUXFELDT
ADVOGADO : TERESA MENDES LIPORACI - RJ076107
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO GARDEN UP
ADVOGADO : ADRIANA RODRIGUES ANTUNES - RJ136850
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48172023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:22
Código de Controle do Documento: 5c0869b4-e1ac-4eed-bd3c-2515096c89c1

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:22
Código de Controle do Documento: 5c0869b4-e1ac-4eed-bd3c-2515096c89c1